Tribunal: TJMT
Processo: 1024085-49.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024085-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISAIAS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 571.309.571-15 (RECORRENTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024085-49.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Isaias de Almeida Barros

Recorrida(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR LINHA NÃO CONTRATADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. DEVOLUÇAO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a empresa de telefonia cobra por linha telefônica não contratada e tendo sido solicitado por meio administrativo o cancelamento e restituição dos valores por diversas vezes, mas sem êxito, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo necessidade de prova da má-fé.

Mantem-se o valor da indenização, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, para determinar o cancelamento das linhas adicionais da parte Requerente, em decorrência da sua não contratação, mantendo-se apenas a linha titular no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação ocorrida em 09.09.2020– por se tratar de relação contratual.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)
.”.

Pretende o Recorrente, a reforma parcial da sentença para que o Recorrido seja condenado a devolver em dobro os valores cobrados, bem como a majoração do valor da indenização a título de dano moral.

O Autor alega que a partir da fatura com vencimento em abril/2020 houve o acréscimo do valor de R$ 39,99, referente a “linha dependente contratada” (65) 99249 0569. A Requerida, por sua vez, argumenta que a contratação desta linha ocorre via telefone, quando houve a alteração do plano da linha principal (65) 99234 0359 do Claro Controle 5GB + minutos ilimitados para o Claro Pós 8GB, em 07/02/2020. No entanto, a Requerida não trouxe qualquer prova desta contratação, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido, não sendo necessária a configuração de má-fé. No caso em tela, não houve a prova da contratação da linha dependente, o que torna a cobrança indevida e, havendo prova do pagamento das faturas, a devolução deve ocorrer em dobro.

Os valores pagos foram os seguintes:

Vencimento

Valor

15/03/2020

R$ 11,99

15/04/2020

R$ 39,99

15/05/2020

R$ 39,99

15/06/2020

R$ 39,99

15/07/2020

R$ 39,99

15/08/2020

R$ 39,99

15/09/2020

R$ 39,99

Total

R$ 251,93

Logo, a importância a ser devolvida deve ser de R$ 503,86.

Quando ao pedido de majoração da condenação a título de dano moral, entendo que o valor fixado está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o fato de não ter havido inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como outros transtornos decorrentes dos fatos aqui relatados.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a Requerida pela repetição de indébito, no valor de
R$ 503,86
,
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021